Tribunal: TJMT
Processo: 1068250-48.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068250-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KELLY MAYARA SANTOS ARAUJO - CPF: 028.813.681-07 (RECORRIDO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS - CPF: 054.776.681-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS DE 45 DIAS. RECESSO ESCOLAR. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL (REMUNERAÇÃO). SUBSÍDIO MENSAL INTEGRAL JÁ PERCEBIDO. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública (professora contratada temporariamente) para condenar o ente ao pagamento das "férias de 15 (quinze) dias remanescente não pagos". O Estado sustentou que o subsídio mensal já remunera os dias de descanso, configurando a condenação ao pagamento do principal como
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o professor contratado temporariamente, remunerado por subsídio mensal e que usufruiu do recesso escolar sem desconto salarial, tem direito ao recebimento indenizado extra do valor principal desses 15 dias, além do subsídio integral já percebido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público, seja ele efetivo ou contratado temporariamente sob regime de subsídio mensal, percebe seus vencimentos de forma integral ao longo dos meses do ano, independentemente de estar em efetivo exercício ou em gozo de recesso escolar, desde que o vínculo esteja ativo.

4. No caso concreto, os holerites e publicações de contratos demonstram que a Recorrida manteve vínculo e recebeu seu "SUBSIDIO" integralmente nos meses correspondentes aos períodos de recesso escolar (como os meses de julho).

5. Condenar a Administração ao pagamento de "15 dias de férias" (valor principal) a quem já recebeu o subsídio do mês cheio equivaleria a remunerar 45 dias dentro de um mês de 30 dias. Tal medida configuraria pagamento em duplicidade (
bis in idem
) e enriquecimento sem causa da servidora em detrimento do erário.

6. O direito sedimentado no IRDR Tema 04 do TJMT refere-se à incidência do adicional de 1/3 constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias (30 dias de férias anuais + 15 dias de recesso), e não à criação de uma gratificação correspondente a 15 dias de salário extra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais no que tange ao pagamento do valor principal (remuneração) das férias de 15 dias.

Tese de julgamento:

O servidor público (professor), ainda que contratado temporariamente, não possui direito ao pagamento do valor principal (remuneração) referente aos 15 dias de recesso escolar se já houve o recebimento do subsídio mensal integral no período de usufruto, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por KELLY MAYARA SANTOS ARAUJO, condenando o Estado ao pagamento das “férias de 15 (quinze) dias remanescentes não pagos”, totalizando 45 (quarenta e cinco) dias, relativo ao período de setembro/2019 a setembro/2021.

Em seu recurso, o Estado (Recorrente) sustenta que não é devido o pagamento de férias de 15 dias quando estas já foram usufruídas sem desconto salarial. Argumenta que o pagamento do subsídio mensal já abrange a remuneração dos dias de descanso (recesso), e que a condenação ao pagamento do "principal" geraria enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade.

Nas contrarrazões, a Recorrida pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando o direito ao terço constitucional e à inexistência de duplicidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto da lide, conforme a condenação estabelecida na sentença, é o pagamento do principal (subsídio) referente aos 15 dias de recesso semestral que, somados aos 30 dias de férias anuais, totalizariam o direito aos 45 dias previstos na LC 50/1998.

Contudo, a sentença merece integral reforma neste ponto.

A Recorrida sustenta que, por ter direito a 45 dias de férias, deveria receber um acréscimo no subsídio correspondente aos 15 dias pleiteados, além de seu salário regular. Todavia, tal tese não possui amparo legal para o servidor mensalista.

O Art. 54 da LC 50/1998 prevê 45 dias de férias para o professor, divididos em dois períodos: 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo. Durante o recesso de 15 dias no meio do ano, as atividades docentes cessam, mas o vínculo contratual permanece hígido, e a servidora continua recebendo seu subsídio mensal integral.

As fichas financeiras e holerites anexados aos autos comprovam que a Recorrida recebeu seu "SUBSIDIO" integralmente em todos os meses em que esteve contratada, incluindo os meses de usufruto do recesso semestral. Isso implica que o valor principal referente aos 15 dias de recesso já foi devidamente pago através do subsídio regular do mês de julho (ou mês correspondente).

O que o IRDR Tema 04 do TJMT garante é que o adicional de 1/3 constitucional incida sobre a totalidade dos 45 dias (ou seja, sobre os 30 dias e sobre os 15 dias). O direito à remuneração desses dias de descanso já é satisfeito pelo pagamento do salário normal do mês, que não sofre descontos pela interrupção das aulas.

Dessa forma, a condenação do Estado a pagar novamente o "principal" (o valor de 15 dias de salário) referente a um período em que a servidora já recebeu o subsídio mensal integral configura manifesto
bis in idem
(pagamento em duplicidade). A procedência desse pedido causaria o enriquecimento sem causa da recorrida em detrimento do erário.

Por certo, verifica-se equívoco do juízo de origem ao fundamentar acertadamente o direito ao terço constitucional da autora mas, no entanto, deixar de reconhecê-lo no dispositivo sentencial, conforme pleito inaugural. Tal direito, que era cabível à parte, diante da ausência de recurso próprio, não pode ser concedido de ofício neste grau recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de origem e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial no que tange ao pagamento do valor principal (remuneração) das férias de 15 dias, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data da assinatura.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026